Tribunal: TJBA
Processo: 0500244-07.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500244-07.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE ISS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE MAJORADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, fundamentando suficientemente a conclusão adotada.

3. A exclusão posterior de valores arbitrados mediante termos complementares não convalida os vícios originários do auto de infração, que comprometeram substancialmente o direito de defesa do contribuinte.

4. Não configura reformatio in pejus a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando há previsão legal específica e justificativa adequada para o acréscimo.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0500244-07.2018.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado CLINICA SANTA HELENA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.